Tribunal: TJBA
Processo: 0553858-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553858-41.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO NUNES GUIMARAES

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PERÍODO ANTERIOR À REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 18.825/2019. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/1997 POR ANALOGIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA EM IRDR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a demanda proposta por policial militar objetivando o pagamento de valores retroativos de auxílio-transporte desde o ingresso no serviço público e indenização por dano moral. O apelante pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao benefício, reconhecendo-se o direito desde o ingresso até a edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019. A sentença, que negou o pleito, foi reformada em parte, para reconhecer o direito do apelante com base na tese fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, respeitada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o policial militar tem direito ao pagamento retroativo de auxílio-transporte no período anterior à edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, considerando a tese jurídica firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar o IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), firmou tese jurídica vinculante reconhecendo o direito dos policiais militares ao pagamento de auxílio-transporte no período anterior ao Decreto Estadual nº 18.825/2019, aplicando-se analogicamente o art. 3º, §§ 1º a 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97.
O art. 927, III, do CPC impõe aos juízes e tribunais a observância obrigatória da tese firmada em IRDR, impondo, no caso concreto, a reforma parcial da sentença para garantir o direito ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas.
O cálculo da diferença remuneratória deve observar o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário devia comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.
Quanto aos danos morais, mantém-se a improcedência, pois não restou demonstrado abalo moral indenizável, tratando-se de controvérsia eminentemente patrimonial.

Os juros moratórios, até 08/12/2021, incidem pelo índice oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária, pelo IPCA-E, conforme decisão no RE nº 870.947/SE; a partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Os policiais militares do Estado da Bahia têm direito ao pagamento retroativo de auxílio-transporte referente ao período anterior à edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, conforme a tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000.
O valor do auxílio-transporte deve ser calculado considerando o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário devia comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001; Decreto Estadual nº 6.192/97, art. 3º, §§ 1º a 4º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; CPC/2015, arts. 927, III, e 85, §§ 3º e 4º, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, DJe 06.11.2020; STF, RE nº 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp nº 1.495.146-MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
0553858-41.2018.8.05.0001
, figurando como Apelante
MAURÍCIO NUNES GUIMARÃES

e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)